Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR A CADA FINAL DE SEMESTRE. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabia ao alimentando provar que, ainda que atingida a maioridade, a necessidade de receber alimentos persistia e que o interesse em se formar, bem como se capacitar para o mercado de trabalho, no intuito de não mais necessitar do valor da pensão alimentícia para seu sustento, era propósito a ser perseguido por ele. E, ainda que provocado, não o fez, não se desincumbindo do ônus de cumprir a obrigação firmada em sentença homologatória anterior para apresentar o histórico escolar, ao final de cada semestre, portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é cometido pelos artigos 373, inciso II, e 434, ambos do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.